Tribunal: TJSP
Processo: 2264964-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
APELAÇÃO –Cumprimento de Sentença - Decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens do executado, beneficiária da justiça gratuita e determinou que se aguarde por cinco anos, a contar do trânsito em julgado da sentença, o prazo prescricional da obrigação – Inconformismo da agravante, alegando, a capacidade financeira do executado em razão da não apresentação de seus balancetes a comprovar a

Ementa:
APELAÇÃO –Cumprimento de Sentença - Decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens do executado, beneficiária da justiça gratuita e determinou que se aguarde por cinco anos, a contar do trânsito em julgado da sentença, o prazo prescricional da obrigação – Inconformismo da agravante, alegando, a capacidade financeira do executado em razão da não apresentação de seus balancetes a comprovar a hipossuficiente financeira alegada em processos diversos com o recolhimentos das respectivas custas processuais e o cabimento da pesquisa de bens em nome do devedor- Descabimento- Incumbe ao credor adotar as diligencias para comprovar a alteração da capacidade financeira do devedor - Recolhimento de custas em processo diverso que não é suficiente a demonstrar a inexistência da situação de insuficiência de recurso a autorizar a execução das verbas de sucumbência - Recurso desprovido.